Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, a BRASILPREV arguiu questão preliminar que, caso acatada, implicará no não conhecimento do recurso. Em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e bilateralidade de audiência, faculto aos agravante manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403